Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, com o intuito de compelir o Distrito Federal a fornecer a consulta em cirurgia ginecológica.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais (ID 68938705), a agravante aduz que o tratamento reclamado é considerado urgente, em razão de dores abdominais e em outras partes do corpo, em grau severo, bem como risco de agravamento do quadro, com acometimento da endometriose em outros órgãos, inclusive com risco de piora clínica, psíquica e do sofrimento físico. Esclarece que está desde 16.05.2024 aguardando a consulta em cirurgia ginecológica, ou seja, há 279 dias, inserida na classificação de risco Amarelo-Urgente. Defende a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de consulta em cirurgia ginecológica, nos termos da prescrição médica emitida.
4. Em contrarrazões, o réu refuta as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 63828835).
II. Questão em discussão.
6. A questão em discussão consiste na análise da urgência na realização de consulta em cirurgia ginecológica de que necessita a requerente.
III. Razões de decidir.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. No caso, a parte autora está inserida no SISREG, com classificação AMARELO-URGENTE desde 16/05/24, apresenta endometriose com dor pélvica e necessita realizar CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA para iniciar o tratamento pertinente, consoante relatório médico e histórico de observações do SISREG (IDs 226355205 e 226355207, autos principais).
10. Ainda, sobressai dos relatórios que a enfermidade apresentada progressão rápida, com a incidência de dor abdominal, inclusive com a informação de que a não realização do procedimento pode levar a piora clínica, bem como ao aumento de dores com acometimento de endometriose em outros órgão (ID 226355205 – autos de origem ).
11. Nesse quadro, diante da data de inclusão no SISREG, a recorrente aguarda há mais de 300 dias, sem qualquer ação concreta ou comprovação de que o réu tenha a intenção de realizar o procedimento.
12. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
13. Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da agravante no cadastro da central de regulação, formalizado em 16/05/2024, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados no prazo de 30 (dez) dias, contados da publicação deste acórdão.
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie à agravante a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

-------------------------
Dispositivo relevante citado: Artigo 196 e 204 da Constituição Federal. Estatuto do Idoso - Lei 10741/03. Enunciado 93 do CNJ